Tribunal: TJBA
Processo: 8054523-05.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8054523-05.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DA BAHIA- SEMESB/ABAMES Advogado(s): GEORGE VIEIRA DANTAS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EDITAL Nº 006/2023. CONTRAPARTIDA FINANCEIRA IMPOSTA A INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS DE ESTÁGIO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E RAZOABILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado da Bahia (SEMESB/ABAMES), buscando a nulidade de cláusulas do Edital nº 006/2023, que exigem contrapartida financeira das instituições de ensino superior privadas como condição para celebração de convênios de estágio obrigatório. Alega-se violação dos princípios da legalidade, isonomia e razoabilidade. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à legalidade da exigência de contrapartida financeira imposta às instituições privadas no âmbito do Edital nº 006/2023, considerando o disposto no art. 35, §1º, da Lei nº 13.019/2014 e os princípios constitucionais aplicáveis. III. Razões de decidir 3. O item 11 do edital impugnado, ao prever a exigência de contrapartida financeira exclusivamente para instituições privadas, contraria o art. 35, §1º, da Lei nº 13.019/2014, que veda tal exigência em acordos de cooperação. 4. A diferenciação entre instituições públicas e privadas, em prejuízo destas últimas, caracteriza afronta ao princípio da isonomia. 5. A ausência de justificativa técnica proporcional para os valores exigidos reforça a desproporcionalidade da medida, violando os princípios da razoabilidade e eficiência administrativa. 6. Jurisprudência consolidada do TJBA e do STJ veda a transferência de encargos financeiros do Estado às instituições privadas em situações análogas. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança parcialmente concedida para declarar a inaplicabilidade do item 11 do Edital nº 006/2023, vedando a exigência de contrapartida financeira das instituições privadas. Tese de julgamento: 1. "É vedada a exigência de contrapartida financeira em convênios de estágio, nos termos do art. 35, §1º, da Lei nº 13.019/2014." 2. "O tratamento desigual entre instituições públicas e privadas em editais administrativos afronta os princípios constitucionais da isonomia e legalidade." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 13.019/2014, arts. 2º, VIII-A, e 35, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8001318-66.2020.8.05.0000; STJ, SS nº 3.059 - BA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO nº 8054523-05.2023.8.05.0000, em que figuram como parte impetrante o SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DA BAHIA (SEMESB/ABAMES) e partes impetradas o ESTADO DA BAHIA e a SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA (SESAB): ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do eminente Relator.